Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-39.2020.8.11.0009
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002893-39.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLUCE ARRUDA DA SILVA - CPF: 766.810.921-87 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), GISELI CRISTTINA DE OLIVEIRA - CPF: 956.791.031-68 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), KAREN MELISSA ROCHA GARCIA FONSECA - CPF: 945.158.161-87 (RECORRIDO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), VITOR LARA XAVIER - CPF: 043.877.461-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1002893-39.2020.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.
1002893-39.2020.8.11.0009

Recorrente:
Município de Colíder-MT.

Recorrida:

Karen Melissa Rocha Garcia

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS - INSTAURAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
-

EXCESSO COMPROVADO

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou comprovado nos autos a má-fé da
Enfermeira da USF e da Coordenadora da Atenção Básica
ao procederem com a denúncia que ocasionou a abertura do procedimento administrativo. Isso porque, evidencia-se dos depoimentos colhidos em juízo, a existência de reclamações por parte dos usuários em relação a outros médicos também ocorria, sendo certo que em nenhuma dessas outras situações foi tomada medida extrema. Além disso, as constata-se que as informações postas na sindicância eram falsas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1002893-39.2020.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.
1002893-39.2020.8.11.0009

Recorrente:
Município de Colíder-MT.

Recorrida:

Karen Melissa Rocha Garcia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Município de Colíder-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

-MT.

Sentença
(
Id
.

190498580

)
:
julgou procedente o pedido autoral,
condenando o

recorrente, Marluce Arruda da Silva e Giseli Cristtina de Oliveira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Recurso Cível Inominado
(Id.

190498587
): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id
190498589
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1002893-39.2020.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.
1002893-39.2020.8.11.0009

Recorrente:
Município de Colíder-MT.

Recorrida:

Karen Melissa Rocha Garcia

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
Karen Melissa Rocha Garcia
em face de
Marluce Arruda da Silva, Giseli Cristtina de Oliveira
e do
Município de Colíder-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que que a recorrida é médica e na época dos fatos prestava serviços no Município de Colíder, como bolsista do Programa Mais Médico para o Brasil, pelo Ministério da Saúde, sendo que em 26/11/2019 recebeu notificação para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre pedido do seu afastamento da unidade de saúde, e na mesma oportunidade, foi informada sobre a suspensão das suas atividades e do pagamento da respectiva bolsa de formação, até o deslinde da denúncia.

O recorrente, em suas razões recursais,
alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, sob o argumento de que a gestão e administração das contratações dos profissionais pelo Projeto Mais Médicos para o Brasil é de exclusiva competência do Ministério da Saúde Federal, estando na qualidade de município elegível e participante. Alegou, ainda, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que dos fatos narrados não é possível depreender qualquer conclusão lógica ao pedido, e por fim, pugna pela improcedência da demanda.

Inicialmente, consigno que não assiste razão o recorrente quanto a alegação de ilegitimidade passiva, pois esta resulta exatamente na conduta do
Secretário Municipal de Saúde
de promover a denunciação caluniosa, a qual se mostra como sendo a causadora dos danos morais sofridos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o caso posto a
julgamento
se refere ao pleito de indenização por dano moral por instauração de procedimento administrativo calunioso (sindicância), por condutas inexistentes, cuja motivação é
a inimizade entre a recorrida com a Enfermeira da USF e a Coordenadora da Atenção Básica.

Restou comprovado nos autos a má-fé da
Enfermeira da USF e da Coordenadora da Atenção Básica
ao procederem com a denúncia que ocasionou a abertura do procedimento administrativo. Isso porque, evidencia-se dos depoimentos colhidos em juízo, a existência de reclamações por parte dos usuários em relação a outros médicos também ocorria, sendo certo que em nenhuma dessas outras situações foi tomada medida extrema. Além disso, as constata-se que as informações postas na sindicância eram falsas.

Conluie-se pelos depoimentos colhidos que a médica recorrida era cortês, e que nunca houve reclamações por distrato com os pacientes e outros funcionários, sendo certo que as aludidas insatisfações se referiam ao não resultado de tratamento, situações que são difíceis de se constatar, visto que boa parte dos tratamentos dependem das atitudes do próprio paciente, com o uso correto de medicamentos, alimentação, estilo de vida, entre outras variantes.

Portanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tem-se que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois evidenciada a temeridade na denunciação e instauração de procedimento administrativo que, de fato, ante as denúncias e a suspensão da recorrida de suas
suas atividades e do pagamento da respectiva bolsa de formação
prejudicaram a imagem da recorrida junto aos seus pares, ao hospital e ao
Programa Mais Médico.

Nos termos do artigo
186
do
Código Civil
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ademais, não prevalece a tese de exercício regular de direito nas denúncias para apuração, pois, nos termos do artigo 187, do Código Civil “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Isso porque restou comprovada a inexistência do fato, o que obviamente maculou a honra e imagem da recorrida.

Com efeito, restando configurado o ato ilícito emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUTAÇÃO DE CRIME E PEDIDO DE APURAÇÃO – SUPOSTA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA MOTIVADA POR CIÚME – ABERTURA DE SINDICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE DENUNCIAR – EXCESSO VERIFICADO – MOVIMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVOCAÇÃO DE ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM – ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO DA CORPORAÇÃO – ABUSO COMETIDO – FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. No caso, a legitimidade passiva e o interesse processual resultam exatamente da sua conduta de promover a denunciação supostamente caluniosa, a qual se mostra como sendo a causadora dos danos supostamente sofridos. Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Diante o processamento de representação criminal junto ao Ministério Púbico indevidamente contra o promovente, bem como na esfera administrativa, no âmbito da Corporação Militar, com a abertura de sindicância, mostra-se evidente o abuso cometido, pois os fatos não restaram comprovados, restando evidente a motivação passional nas denúncias ante o relacionamento do promovido com a ex-mulher do promovente. Não prevalece a tese de exercício regular de direito nas denúncias para apuração, pois, nos termos do artigo 187, do Código Civil “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Restando configurado o ato ilícito emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10022942320178110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/09/2021).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024